Tribunal: STF
Processo: Rcl 53197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RE 688.267 (TEMA 1.022/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou parcialmente procedente pedido para cassar o ato reclamado, por alegado desrespeito à ordem de sobrestamento formalizada no RE 688.267 – Tema 1.022/RG. 



    2. A parte agravante sustenta não haver identidade estrita entre o ato atacado e o paradigma, pois a reintegração, no caso, não estaria fundamentada apenas na falta de motivação do ato de dispensa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à ordem de suspensão nacional de processos, com base no art. 1.035, § 5º, do CPC, formalizada no RE 688.267, piloto do Tema 1.022/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No RE 688.267, recurso paradigma do Tema 1.022/RG, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou, em 6.6.2019, a suspensão nacional de todos os processos sobre o tema da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público.



    5. Depois de concluir que não foi provada falta grave a respaldar a demissão por justa causa, o Tribunal reclamado avançou na questão objeto do Tema 1.022/RG e, assim, contrariou a ordem de suspensão nacional de processos.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.